Tribunal: TCU
Processo: 022.687/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Inspeção para verificar a regularidade na aplicação dos recursos federais transferidos ao Estado de Roraima por força de decreto e medida provisória relativos à intervenção federal realizada naquele estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização, na modalidade inspeção, instaurada com o objetivo de verificar a regularidade na aplicação dos recursos federais transferidos ao Estado de Roraima (RR), por força do Decreto de Intervenção 9.602, de 8/12/2018 (aprovado pelo Decreto Legislativo 174, de 12/12/2018) e da Medida Provisória (MP) 864, de 17/12/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelo responsável Antônio Olivério Garcia de Almeida; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Governo do Estado de Roraima, ao Tribunal de Contas de Roraima e à Controladoria-Geral da União; 9.3. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.